Tribunal: TJPA
Processo: 0808672-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808672-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARMEN DA CONCEICAO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO E FALTA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE RECURSAL DE EXCESSO DE FORMALISMO. INSUBSISTÊNCIA. FORMALIDADE ESSENCIAL AO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. TESE SUFRAGADA PELO C. STJ. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. VEDAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO APÓS OPORTUNIZADA A CORREÇÃO DO VÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 5º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808672-02.2020.8.14.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

AGRAVADO: CARMEN DA CONCEICAO FIGUEIREDO

Advogado: CLAUDIA FREIBERG

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 3782340, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por desatendimento do despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro (deserção).

Em suas razões (ID n.º 3920272), pugna o banco recorrente pela reforma da decisão.

Pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito, em razão de decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 626.307/SP (e RE n.º 1.101.937/SP). Ademais, repisa as teses de incompetência do juízo, cancelamento da distribuição, ilegitimidade ativa, necessidade de liquidação de sentença nas ações coletivas, impugnação dos cálculos quanto aos juros de mora.

No mérito, sustenta o excesso de formalismo da decisão agravada, defendendo o correto recolhimento do preparo recursal, bem como a impossibilidade de julgamento monocrático.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora.

Comprovou o preparo no ato da interposição do recurso (ID n.º 3920273 e ss.).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (ID n. 4071897).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso em parte, vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por desatendimento do despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro (deserção).

ADIANTO QUE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Quanto às
preliminares
arguidas, entendo que não merecem sequer serem conhecidas, por violação ao princípio da dialeticidade. Afinal, é dever do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º c/c art. 932, III).

A decisão monocrática atacada nesta via do Agravo Interno não conheceu do recurso por deserção. Portanto, os temas atinentes às preliminares recursais, incluído aí o pedido de sobrestamento do feito por decisão do STF, não foram sequer apreciados, eis que o recurso careceu de pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco.

Igualmente, a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático é manifestamente improcedente.

O recorrente afirma que a deliberação do agravo de instrumento deveria ocorrer pelo colegiado, não estando presentes nenhuma das hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do NCPC.

No entanto, é plenamente cabível que o julgador decida monocraticamente referente às matérias em que há entendimento sedimentado na Turma ou Câmara quanto ao tema, como é o caso dos autos, em que se trata jurisprudência dominante do Tribunal local.

Aliás, a própria 1ª Turma de Direito Privado já firmou posicionamento no sentido da possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator com base na jurisprudência dominante, à luz do disposto no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XII, “d” do RITJE/PA.

Afinal, embora cediço que o CPC/15 restringiu as hipóteses de julgamento monocrático pelo Relator, conforme se observa da dicção do art. 932, V do CPC/15, buscando prestigiar a força vinculante dos precedentes judiciais, tal possibilidade não foi extirpada do ordenamento jurídico no caso de jurisprudência dominante, conforme dicção expressa do inciso VIII do mesmo artigo 932 da lei processual. É ver:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

I – OMISSIS;

II – OMISSIS;

III – OMISSIS;

IV – OMISSIS;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI – OMISSIS;

VII - OMISSIS;

VIII -
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
.

Assim, a despeito de os julgados existentes sobre o assunto não tenham sido proferidos em sede de recursos repetitivos ou tenham se cristalizado em súmula, ostentam a condição de jurisprudência dominante, expressão que consta em disposição do RITJE/PA,
in verbis
:

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;

Sobre o termo “jurisprudência dominante”, o C. STJ já assentou que esta dispensa que haja o pronunciamento prévio por todos os órgãos competentes de um mesmo tribunal (STJ, AgInt no REsp 1574054/PR, Rel. Min. Humberto Martins, publicado no DJe em 13/06/2016).

Ademais, como dito supra, o tema restou pacificado no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado, quando do julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0038483-51.2013.814.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Ante o exposto, não conheço das preliminares arguidas, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Passo à análise de mérito.

No
mérito
, a tese de excesso de formalismo não merece prosperar

Restou explicitado na decisão monocrática ora recorrida que não se comprovou o recolhimento em dobro do preparo, conforme determinado em despacho anterior. E ainda que assim não fosse, o preparo em dobro está novamente desacompanhado do necessário relatório de conta do processo.

Assim, uma vez que o preparo se comprova pelo boleto, comprovante de pagamento e Relatório de Conta, a falta de qualquer deles, após oportunizada a correção do vício, implica em deserção do recurso, eis que vedada a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo, à luz do disposto no art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC.

Convém lembrar que o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

É ver:

“DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE. Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação. 1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a via destinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ). 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ). (...) A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido: "(...) Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação. (...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA).

Desta feita, não há falar em excesso de formalismo na espécie, porquanto já oportunizada anteriormente a correção do vício.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso em parte, e, na parte conhecida, negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém - PA, 02 de dezembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021